Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722637-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO SCHUTZ GUIDUGLI RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PARTE AINDA NÃO CONTEMPLADA COM A SALVAGUARDA PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO POSTULADO (CPC, ART. 1.001). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a conceder prazo suplementar ao agravante para comprovar documentalmente a hipossuficiência que alegara, nada dispondo sobre a gratuidade de justiça que formulara de molde a ser isentado do encargo de realizar o preparo do recurso, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, não sendo, pois, passível de ser atacado via agravo interno, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 2. O agravo interno traduz o recurso apto a submeter ao exame do respectivo órgão colegiado a decisão advinda do relator, e, assim como sucede com o agravo de instrumento, o provimento recorrível deve estar revestido de conteúdo decisório, não se revelando provido dessa natureza despacho que, diante do pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte recorrente, cinge-se a determinar que comprove sua atual situação financeira como condição para exame da postulação, não dispondo sobre o pedido, tornando inviável que o impulso ordinatório seja recorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, argumentando que a declaração de hipossuficiência financeira pelo recorrente goza de presunção relativa, devendo prevalecer na ausência de provas em contrário; c) artigo 833, inciso IV, do CPC, alegando a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, exceto nas hipóteses de dívidas alimentares ou quando os proventos superam o limite de cinquenta salários-mínimos mensais, o que afirma não ser o caso dos autos; d) artigos 471, 473 e 505, todos do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra o reconhecimento da preclusão lógica e temporal no caso em exame; e) artigo 139, inciso VI, do mesmo códex, alegando a possibilidade de flexibilização dos prazos processuais para se oportunizar o pleno exercício do direito de defesa, em decorrência da substituição dos patronos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF quanto aos itens “b” e “c”. Pede a concessão da justiça gratuita, bem como a fixação de honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/DF PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício". (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Quanto à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98, 99, § 3o, 139, incisos I, II e III, 471, 473, 505, 489, § 1o, 833, inciso IV, todos do CPC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido no sentido de que: De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento que, em verdade, consiste em despacho de mero expediente, pois apenas determinara a intimação do agravante para comprovar sua hipossuficiência, de molde a subsidiar a análise da gratuidade de justiça que postulara, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso. Ao agravo interno, portanto, deve ser negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. (ID 65757225). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Cumpre ressaltar que contra a decisão monocrática de ID 68844921, não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ainda que se pudesse superar os aludidos óbices, não mereceria ser admitido o apelo, pois as teses recursais, tais como colocadas, ensejariam o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017